Tribunal: TJSP
Processo: 2343537-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Decisão que determinou a suspensão da ação em razão da determinação proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2026574-11.2023.8.26.0000. Alegação de que a ação trata de matéria distinta da apreciada o IRDR. Descabimento. Ação objetiva discutir a manutenção da inscrição do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Decisão que determinou a suspensão da ação em razão da determinação proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2026574-11.2023.8.26.0000. Alegação de que a ação trata de matéria distinta da apreciada o IRDR. Descabimento. Ação objetiva discutir a manutenção da inscrição do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome. Recurso não provido.